Tribunal: TJMT
Processo: 1035286-47.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035286-47.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGUES ALVES - CPF: 948.125.431-34 (AGRAVANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ALISSON RODRIGUES ALVES - CPF: 948.125.431-34 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA EM REMESSA INTERESTADUAL. AUTONOMIA SANCIONATÓRIA DA MULTA. CONTROLE JUDICIAL DO EXCESSO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de apelação cível e reexame necessário, oriundos de mandado de segurança impetrado por Alisson Rodrigues Alves, em que se discute a validade de multa aplicada em termo de apreensão e depósito lavrado por suposta remessa interestadual de máquina escavadeira desacompanhada de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa aplicada por infração relativa à documentação fiscal subsiste autonomamente, ainda que a controvérsia não se esgote no tributo principal; e (ii) saber se a penalidade de 30% sobre o valor da operação, prevista na Lei Estadual nº 7.098/1998, pode ser restabelecida integralmente ou se se sujeita ao controle judicial do excesso, com limitação fundada nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A autuação não se fundou apenas na exigência de ICMS, mas também em infração consistente na utilização de documentação fiscal inidônea para operação interestadual, o que desloca a controvérsia para o regime jurídico das obrigações acessórias e autoriza, em tese, a imposição de penalidade pecuniária autônoma. Nos termos do CTN, art. 113, § 3º, a inobservância da obrigação acessória converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

4. A multa possui fundamento legal expresso no art. 47-E, inc. III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998, não havendo nulidade quanto à sua origem normativa. A existência de base legal, contudo, não exclui o dever de controle jurisdicional de sua compatibilidade material com a Constituição, especialmente quando o montante exigido se revela suscetível de produzir restrição patrimonial desproporcional.

5. A autonomia sancionatória da obrigação acessória não afasta a incidência dos princípios constitucionais que limitam o poder de punir do Estado. A sanção tributária, ainda que dotada de finalidade pedagógica e repressiva, não pode converter-se em instrumento de compressão patrimonial excessiva. O controle judicial do excesso não implica supressão da penalidade, mas adequação do quantum aos parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.

6. A decisão monocrática preservou o núcleo sancionatório da autuação ao reconhecer a legitimidade da multa por descumprimento de dever instrumental, afastando apenas a parcela reputada excessiva. Não houve invalidação da infração nem esvaziamento da função dissuasória da sanção, mas apenas filtragem constitucional do percentual legal em sua incidência concreta.

7. O agravo interno limitou-se, em essência, à reiteração da tese de validade abstrata da multa de 30% sobre o valor da operação, sem demonstrar erro específico na fundamentação da decisão agravada, falsa premissa fática ou inadequação dos precedentes utilizados, o que inviabiliza a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A multa tributária aplicada por descumprimento de obrigação acessória relativa à idoneidade da documentação fiscal possui autonomia sancionatória em relação ao tributo principal, nos termos do CTN, art. 113, § 3º. 2. A penalidade tributária, embora prevista em lei e legitimamente instituída para reprimir infração documental, submete-se ao controle judicial de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco. 3. É legítima a manutenção da multa por infração à obrigação acessória, com afastamento apenas do excesso punitivo incompatível com a Constituição.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida no âmbito de apelação cível e remessa necessária, oriundas de mandado de segurança impetrado por ALISSON RODRIGUES ALVES, cujo objeto consiste no cancelamento de multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1156320-3.

O Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a ilegalidade da exigência de ICMS, ao fundamento de inexistência de fato gerador, bem como para afastar a multa aplicada, por considerá-la confiscatória, uma vez que superior ao valor do tributo.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, tendo a decisão monocrática proferida neste Tribunal reconhecido que, embora afastada a incidência do imposto, a penalidade subsistiria, por decorrer de descumprimento de obrigação acessória relativa à documentação fiscal, nos termos da legislação estadual e do art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional. Não obstante, o decisum entendeu configurado o excesso punitivo, promovendo a limitação da multa ao patamar máximo de 100% do crédito tributário principal, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a legalidade da multa aplicada no percentual de 30% sobre o valor da operação, conforme previsão do art. 47-E da Lei Estadual nº 7.098/98, defendendo que a penalidade possui natureza sancionatória autônoma e função pedagógica, não podendo ser reduzida a patamar que comprometa sua eficácia.

Aduz, ainda, que não há falar em violação ao princípio do não confisco, ou, subsidiariamente, que a análise deve ser orientada pelo princípio da proporcionalidade, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado, para que seja restabelecida a penalidade nos moldes originalmente aplicados.

Conforme certidão juntada aos autos, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível e do reexame necessário, oriundos de mandado de segurança impetrado por ALISSON RODRIGUES ALVES, no qual se discute a validade da multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito n.º 1156320-3, lavrado em razão de suposta remessa interestadual de máquina escavadeira desacompanhada de documentação fiscal idônea.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se a definir se a decisão monocrática agiu corretamente ao manter a subsistência da multa por infração relacionada à documentação fiscal, reconhecendo a autonomia sancionatória da obrigação acessória, porém limitando o seu montante ao patamar reputado constitucionalmente tolerável, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco; ou se, ao revés, deve prevalecer a tese recursal do Estado, no sentido de que a penalidade de 30% sobre o valor da operação, prevista na Lei Estadual n.º 7.098/1998, deve ser restabelecida integralmente, sem qualquer limitação judicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a multa aplicada encontra amparo expresso no art. 47-E da Lei Estadual n.º 7.098/98; que as penalidades tributárias possuem natureza sancionatória autônoma e função pedagógica, não podendo ser reduzidas a patamar irrisório; e que não haveria, na hipótese, ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não conduziria, automaticamente, à redução da multa fixada no caso concreto, especialmente por se tratar de penalidade incidente sobre infração à documentação fiscal, e não de simples exação tributária principal.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A decisão agravada examinou com correção a moldura fática e normativa da controvérsia, sem incorrer em teratologia, omissão relevante ou desacerto jurídico apto a autorizar a sua reforma. Ao contrário, enfrentou com precisão o ponto nuclear dos autos: a distinção, conceitual e prática, entre a inexistência ou controvérsia quanto ao tributo principal e a subsistência de penalidade imposta em razão de infração a dever instrumental de documentação fiscal.

Esse ponto de partida é decisivo.

Conforme documentado nos autos, a autuação não foi estruturada apenas como exigência de ICMS. A própria decisão monocrática registrou, com base na revisão administrativa, que a fiscalização reputou a documentação apresentada inidônea para a operação realizada, porque teria sido emitida nota fiscal interna para operação interestadual, com inconsistências quanto ao destinatário e à conformação documental do transporte, concluindo-se que a NFe “não é a regularmente exigida” para a hipótese.

Esse dado não é periférico; ele redefine o eixo jurídico da controvérsia.

Com efeito, uma vez assentado que a autuação também se funda em infração atinente à documentação fiscal, o debate deixa de gravitar exclusivamente em torno do fato gerador do imposto e passa a envolver o regime jurídico das obrigações acessórias, cujo descumprimento, por expressa previsão legal, pode ensejar penalidade pecuniária autônoma.

É nesse exato sentido que incide o art. 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, expressamente mencionado na decisão agravada, segundo o qual a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

A norma, lida em sua acepção sistemática, não autoriza a conclusão simplista de que toda invalidação do crédito principal arrastaria, automática e necessariamente, a nulidade da multa. Ao contrário, o sistema tributário admite, em hipóteses como a presente, a autonomia sancionatória da infração instrumental, desde que haja tipificação legal e observância dos limites constitucionais.

Também sob o ângulo da legalidade estrita, não há nulidade a reconhecer na origem normativa da penalidade. A decisão monocrática registrou, com exatidão, que a sanção encontra fundamento na Lei Estadual n.º 7.098/1998, art. 47-E, inciso III, alínea “a”, a qual prevê multa equivalente a 30% do valor da operação para hipóteses de entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação.

O próprio agravante reedita essa mesma base legal em seu inconformismo, insistindo na higidez da penalidade com fundamento no referido dispositivo.

Não há, portanto, espaço para se afirmar inexistente a base legal da sanção. O ponto, todavia, não se exaure aí.

A legalidade da multa não a imuniza ao controle jurisdicional de constitucionalidade em concreto. O fato de a penalidade possuir fundamento em lei não impede que o Judiciário verifique, no caso concreto, se o quantum exigido respeita a ordem constitucional, notadamente os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco. Essa sindicabilidade não significa invasão da esfera legislativa, mas simples exercício da jurisdição constitucional, cuja finalidade é harmonizar a aplicação da lei infraconstitucional com os limites materiais impostos pela Constituição.

A insurgência do Estado, embora bem articulada, parte de premissa apenas parcialmente correta.

É verdadeiro que as multas tributárias desempenham função repressiva e pedagógica. É igualmente correto afirmar que sanções excessivamente brandas podem comprometer o efeito dissuasório necessário à observância da legislação fiscal. Contudo, dessa constatação não se extrai a consequência pretendida pelo agravante, qual seja, a impossibilidade de controle judicial do excesso.

A Constituição não tutela apenas a eficiência arrecadatória ou a autoridade fiscalizatória do Estado. Tutela, com igual vigor, a contenção do poder sancionatório estatal. A sanção pecuniária, ainda que legitimamente instituída para desestimular condutas contrárias à ordem tributária, não pode converter-se em instrumento de compressão patrimonial desarrazoada. A repressão do ilícito não autoriza a perda da medida. O Estado pode punir; não pode punir desmedidamente.

Foi justamente essa a linha adotada pela decisão agravada.

Ao apreciar a matéria, o decisum monocrático ressaltou que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que multas tributárias punitivas superiores a 100% do valor do tributo devido revelam forte presunção de confiscatoriedade, especialmente quando ausentes circunstâncias extraordinárias aptas a justificar exasperação tão intensa da resposta sancionatória. A decisão, ainda, apoiou-se em precedentes desta Corte local no sentido da legitimidade da multa por infração a obrigação acessória, desde que o montante exigido não ultrapasse os limites do constitucionalmente admissível.

Destaco novamente os posicionamentos jurisprudenciais destacados na decisão monocrática:

[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

(STF - AgR ARE: 1058987 SP - SÃO PAULO 0008446-60 .2007.8.26.0482, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/12/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-289 15-12-2017)

E M E N T A CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA –– MULTA APLICADA – PERCENTUAL EXORBITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

(TJ/MT. N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Tal posicionamento deve ser preservado.

O caso dos autos não revela mera hipótese de inadimplemento deliberado do tributo acompanhada de fraude qualificada, simulação complexa ou organização voltada à ocultação sistemática da materialidade tributária. O que se extrai, nos limites da cognição documental própria do mandado de segurança, é a imputação de irregularidade na documentação fiscal utilizada na operação, circunstância suficiente para legitimar a sanção, mas não bastante, por si só, para justificar a imposição de penalidade patrimonial em intensidade imune ao controle de proporcionalidade.

É preciso, aqui, distinguir com precisão os planos da controvérsia.

Uma coisa é reconhecer a legitimidade da Administração para sancionar o descumprimento do dever instrumental de apresentar documentação fiscal idônea. Outra, muito diversa, é concluir que todo percentual legalmente previsto deva ser preservado em sua inteireza, ainda quando o resultado concreto se revele excessivo em relação à natureza da infração, às grandezas econômicas envolvidas e à ratio constitucional que limita o poder de tributar e de sancionar.

Essa distinção foi corretamente operada na decisão recorrida.

Ao manter a multa e afastar apenas o excesso, o pronunciamento monocrático não esvaziou a função pedagógica da penalidade. Ao contrário, preservou o núcleo sancionatório da autuação, reconhecendo que houve infração documental apta, em tese, a legitimar a imposição de reprimenda pecuniária. O que se expurgou foi unicamente a parcela reputada desproporcional. Em outras palavras, não houve anistia judicial, nem supressão arbitrária da vontade legislativa; houve apenas contenção constitucional do excesso.

Esse ponto merece relevo porque desmonta o principal argumento recursal do Estado.

O agravante sustenta que a redução judicial da multa a tornaria ineficaz e estimularia o descumprimento da legislação. Todavia, essa objeção não se sustenta diante da própria estrutura da decisão agravada. O decisum não afastou a ilicitude da conduta, nem proclamou irrelevante a documentação fiscal. Tampouco declarou inaplicável o regime sancionatório estadual. O que fez foi harmonizar a penalidade legal com os parâmetros constitucionais de contenção do excesso. Não se está diante de redução a patamar simbólico ou irrisório, mas de limitação a teto reputado constitucionalmente tolerável.

O controle do excesso punitivo, ademais, não constitui inovação hermenêutica voluntarista. Trata-se de corolário direto do Estado de Direito, que repele tanto a ausência de sanção quanto a sanção exorbitante. Em matéria tributária, essa exigência assume relevo ainda maior, porque o poder de punir do Fisco atua em contexto de evidente assimetria entre Administração e contribuinte. A Constituição, ao vedar o efeito confiscatório, não protege o ilícito; protege a ordem jurídica contra a desmedida.

Nessa linha, a decisão agravada revelou adequada compreensão da jurisprudência constitucional ao identificar que a multa tributária, embora não se confunda ontologicamente com tributo, submete-se ao crivo da proporcionalidade e da vedação ao confisco quando, em sua dimensão concreta, assume aptidão de absorver parcela patrimonial excessiva e desarrazoada do administrado.

O Estado, em seu agravo, procura relativizar essa compreensão, invocando doutrina e a função preventiva das sanções. Ocorre que tais argumentos, ainda que respeitáveis, não infirmam o núcleo decisório recorrido, porque não afastam o dever de aferição concreta da compatibilidade constitucional da penalidade.

Há, ainda, uma razão adicional para a manutenção da decisão monocrática.

O agravo interno, em essência, reproduz a tese já apreciada e rejeitada no pronunciamento agravado, sem demonstrar erro específico de subsunção, falsa premissa fática ou inadequação do precedente utilizado. Limita-se a reafirmar a validade abstrata da multa de 30% sobre o valor da operação e a ressaltar sua função dissuasória. Sucede que a decisão monocrática jamais negou esses pressupostos em abstrato. O que reconheceu foi que, no caso concreto, a incidência da sanção deve ser compatibilizada com o parâmetro constitucional do não confisco. Não havendo demonstração de vício concreto na fundamentação adotada, o agravo interno não se presta à mera reiteração inconformada da tese já enfrentada.

De outra parte, a decisão proferida nos embargos de declaração reforça a solidez do raciocínio monocrático ao consignar, com clareza, que a premissa do julgado permaneceu íntegra: a multa subsiste como sanção por infração documental, afastando-se apenas o excesso confiscatório. O provimento parcial dos aclaratórios não alterou a substância do que fora decidido; apenas buscou aclarar a forma de compreensão do parâmetro quantitativo, de modo a conferir maior precisão executiva ao comando judicial. Isso demonstra, a um só tempo, coerência argumentativa e zelo técnico com a exequibilidade do julgado, circunstâncias que enfraquecem ainda mais a pretensão recursal do Estado.

Não ignoro que a matéria relativa aos limites das multas tributárias ainda suscita debates doutrinários e jurisprudenciais, inclusive quanto ao exato fundamento constitucional de seu controle. Todavia, essa zona de discussão teórica não autoriza, no caso concreto, o afastamento puro e simples da limitação imposta na decisão agravada. Ao contrário, em cenário de incerteza parcial, impõe-se prestigiar a solução que melhor harmoniza legalidade, efetividade da sanção e proteção contra o excesso, sobretudo quando ela preserva o núcleo punitivo da autuação e apenas expunge o excesso incompatível com a Constituição.

Desta forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática observou, com equilíbrio, os vetores relevantes do caso: reconheceu a legitimidade da multa por descumprimento de obrigação acessória, respeitou a legislação estadual de regência, e, ao mesmo tempo, submeteu o quantum exigido ao controle constitucional do excesso. Essa síntese é juridicamente mais consistente do que a solução pretendida pelo agravante, que conduziria à prevalência irrestrita do percentual legal sem adequada filtragem constitucional.

Não se verifica, assim, qualquer fundamento idôneo para retratação ou reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que reconheceu adequadamente a subsistência da multa por infração à obrigação acessória de documentação fiscal, afastando apenas o excesso punitivo reputado incompatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026